Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-28.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002160-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA SOUZA DA SILVA - CPF: 819.387.481-15 (APELANTE), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA – FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
Ao revés do que tenta fazer crer a requerente, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSALINA SOUZA DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n.º 1002160-28.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

i) declarou lícito e exigível o valor referente a relação jurídica debatida, tornando sem efeito a decisão de id. 19114632; e

ii) condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 116003018), a requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou todos os seus argumentos e as provas por ela produzidas, cerceando seu direito de defesa.

Salienta que não foi observado pelo Juiz sentenciante que a diminuição do consumo na UC de n.º 6/6729099 decorreu diante da instalação da UC de n.º 6/2625325-2 no seu imóvel, subdividindo o consumo, de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade por ela praticada e que justifique a apuração de consumo com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis no período de 12 (doze) meses.

Afirma que, além de não ter violado o medidor de energia que está instalado na parte exterior do seu imóvel, também não detém sua custódia, de modo que não pode ser responsabilizado por eventuais danos causados ao equipamento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas (id. 116003021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito de n.º 1002160-28.2019.8.11.0003, ajuizada por ROSALINA SOUZA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou todos os seus argumentos e as provas por ela produzidas, cerceando seu direito de defesa.

Salienta que não foi observado pelo Juiz sentenciante que a diminuição do consumo na UC de n.º 6/6729099 decorreu diante da instalação da UC de n.º 6/2625325-2 no seu imóvel, subdividindo o consumo, de modo que não há que se falar em qualquer irregularidade por ela praticada e que justifique a apuração de consumo com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis no período de 12 (doze) meses.

Afirma que, além de não ter violado o medidor de energia que está instalado na parte exterior do seu imóvel, também não detém sua custódia, de modo que não pode ser responsabilizado por eventuais danos causados ao equipamento.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, ao revés do que tenta fazer crer a requerente, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, ao realizar a inspeção no equipamento de medição instalado no imóvel e detectar uma irregularidade, a requerida, ora apelada, procedeu com o devido procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Tanto é assim que, no momento da inspeção realizada no medidor, esta, conforme os fatos narrados na inicial, foi acompanhada pela requerente, ora apelante.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos fatos narrados na petição inicial:

“Após praticamente um ano sofrendo com o problema a autora finalmente começou a trabalhar com tranquilidade, até que no dia 04/10/2018 a autora foi surpreendida pela Ré por meio de um dos seus prepostos que efetuou inspeção (TOI 655625) na Unidade Consumidora n.º 6/672909-9 onde supostamente detectou irregularidades no medidor 00001537761.”

Ainda, seguindo o procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, ao constatar a irregularidade no aparelho, mencionada no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 655625 (id. 116007546 – págs. 3 a 4), os prepostos da requerida, ora apelada, efetuaram a retirada do medidor para enviá-lo para a realização de avaliação técnica.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...);

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

Por oportuno, insta consignar que a requerente, ora apelante, teve ciência inequívoca da data do agendamento para a realização da avaliação técnica, uma vez que a referida data está lançada no próprio TOI e no comunicado de agendamento de avaliação técnica do medidor (id. 116007546 – pág. 5).

Não fosse suficiente, a corroborar que procedimento estabelecido no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL foi devidamente realizado, a requerida, ora apelada, juntou aos autos a cópia da análise técnica, realizada em laboratório, pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. (id. 116007546 – pág. 12), cujo resultado apontou que o medidor não estava funcionando conforme o Regulamento Técnico Metrológico, ratificando a irregularidade constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 655625.

Nesse passo, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022